Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos. No ID: 49630319, a COORPRE comunicou que o pagamento de precatório expedido em favor de MARIA SÔNIA FERREIRA GARCIA. No ID: 50608289, a Contadoria Judicial anexou os cálculos relativos a MARIA RITA CARDOSO LOPES, MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, MARIA SANDRA CLARINDO FERREIRA MOREIRA e MARIA SUELI FERNANDES MARINHO. As partes foram intimadas sobre os valores apurados e ambas concordaram (ID: 51139774 e ID: 50792187). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 50608289), HOMOLOGO-OS. Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em favor de MARIA RITA CARDOSO LOPES, MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, MARIA SANDRA CLARINDO FERREIRA MOREIRA e MARIA SUELI FERNANDES MARINHO, com a retenção de honorários contratuais. Após a expedição dos requisitórios, decidirei sobre o ofício da COORPRE, os honorários da execução e o saneamento do feito em face de MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO. I. Brasília, 22 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador